Tribunal: TJPA
Processo: 0801635-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801635-84.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO n.

PROCESSO No 0801635-84.2021.8.14.0000

ORGAO JULGADOR: SECAO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA DE ORIGEM: OBIDOS/PA

PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA

IMPETRANTE: ADVOGADO EMERSON EDER LOPES BENTES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OBIDOS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA VANIA LUCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO POR CERCEAMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. ACESSO POSSIBILITADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O excesso de prazo para o encerramento da instrução processual resta superado, uma vez que a instrução encontra-se encerrada.

2. Mesmo com restrições sanitárias na Comarca, foi devidamente comprovado que o acesso aos autos, para possibilitar a ampla defesa, foi concedido pela autoridade coatora não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

3. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heróico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no
estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor, economicamente dependente do paciente.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de março de 2021 e finalizada ao quinto dia do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ARIEL DE JESUS MIRANDA, em face de ato tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da ação penal n. 0001961-06.2020.8.14.0035.

Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente, preso desde 03 de abril de 2020, em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, em face da redesignação de audiências e da impossibilidade de serem apresentadas alegações finais pela defesa, diante da suspensão do atendimento presencial na Comarca de Óbidos, por conta das restrições sanitárias de combate a COVID-19.

Assevera que, “consultando o sistema LIBRA, constata-se que o MP apresentou suas Alegações finais, e em ato continuo o MM Juiz determinou a intimação da Defesa para assim proceder, (...), no entanto, para a Defesa apresentar suas Alegações Finais, e imprescindível que tenha acesso aos autos físicos, para poder analisar os depoimentos que estão gravados em mídia e as demais provas produzidas durante a instrução, seria de uma irresponsabilidade tamanha, apresentar suas Alegações Finais de forma genérica, uma vez que a tese e de negativa de autoria.”

Assim requer o deferimento da medida liminar para se determinar a imediata soltura do paciente, com pedido alternativo de recolhimento domiciliar, diante da situação de pandemia e da vulnerabilidade da população carcerária. Ao final, a concessão definitiva do writ.

Reservei-me para apreciar o pleito emergencial após informações da autoridade coatora, a qual solicitei esclarecimento acerca da possibilidade de digitalização dos autos físicos e disponibilização ao causídico por meio da Plataforma Teams, ou de migração do feito para meio eletrônico – PJE 1o Grau.

O Juízo a quo informa que na ação penal, processo no 0001961-06.2020.8.14.0035 o Ministério Publico ofereceu denuncia em face de Ariel de Jesus Miranda, em 14/04/2020, dando-o como incurso no art. 157, § 2o, II e § 2o -A, I, na forma do art. 29, c/c art 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do CPB.

Afirma que o denunciado foi preso em flagrante, o qual foi homologado e a prisão convertida em preventiva, conforme decisão datada de 05/04/2020. Houve decisão pela manutenção da preventiva em 15/04/2020. Em data de 15/04/2020, foi recebida a denuncia e determinada a citação do denunciado.

Relata que, o paciente protocolou defesa previa em 06/05/2020 e reiterou o pedido de liberdade provisória em 27/05/2020. No dia 29/05/2020, houve decisão pela manutenção da denuncia e indeferimento do pedido de liberdade provisória.

Prossegue informando que na data de 30/05/2020 foi designada audiência de instrução e julgamento. Em 12/08/2020 foi novamente reiterado o pedido de liberdade provisória, indeferido em 18/08/2020, quando foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para 15/09/2020, quando foram ouvidas 03 vitimas e 03 testemunhas, o réu foi qualificado e interrogado. Houve o pedido da defesa pelo reconhecimento judicial dos réus o que foi deferido e efetuado, conforme ata da audiência. Foi determinado que fosse solicitada informação sobre o cumprimento das cartas precatórias expedidas para oitiva das testemunhas de defesa e que o MP se manifestasse sobre o pedido de revogação prisional e sobre as testemunhas faltantes.

Esclarece que, após parecer ministerial contrario a revogação da prisão, no dia 02/09/2020, houve decisão indeferindo os pedidos de liberdade provisória e foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação, ocorrida em 27/10/2020, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas faltantes, tendo o advogado se manifestado no sentido de que não haveria necessidade de novamente interrogar o réu.

Refere que na data de 04/02/2021, o MP apresentou as alegações finais. A defesa foi intimada para apresentação de seus memoriais finais através do Diário da Justiça de 05/02/2021.

Por fim, assevera que, apesar do momento de pandemia em que estamos passando, e não obstante aquele município ter passado pelo bandeira preta e agora se encontrar com bandeira vermelha, o Juízo tem cumprido com todos os pedido dos advogados sobre vista dos autos físicos, pois são digitalizados e enviados por e-mail.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Albuquerque opina pelo parcial conhecimento e denegação do writ.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao argumento do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, verifica-se como dito na decisão liminar a alegação resta superada, pois a instrução criminal foi encerrada, tendo o Juízo determinado a vista dos autos as partes para a apresentação das alegações finais e que a defesa colaborou para a mora processual com várias intervenções no curso do processo.

Deste modo, conforme a Sumula n° 01 deste TJE/PA, não ha que se falar em excesso de prazo, visto que superado em face do encerramento da instrução criminal, verbis:

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Acerca do alegado constrangimento ilegal a que estaria o paciente sendo submetido em virtude do cerceamento de acesso aos autos pela defesa do paciente, verifico que em consulta ao Sistema LIBRA foi peticionado, em 18/03/2021, pelo ora impetrante sob o protocolo n. 2021.00481582-78 solicitação de cópia integral dos autos, que no contexto pandêmico entendo ser o modo escorreito para evitar o aumento do contágio de Covid-19.

Dessa maneira, verifico que o alegado cerceamento não havia ocorrido da maneira mencionada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na forma pretendida.

Assim é o entendimento jurisprudencial, como se observa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RISCO COM A PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CARACTERIZADO. A prisão preventiva está justificada pela gravidade do fato e pela forma como praticado, pois se trata de roubo a pedestre, perpetrado em concurso de agentes, com emprego de violência extrema, que culminou na morte da vítima por disparo de arma de fogo. Alegação de cerceamento de defesa pela falta de acesso aos autos se mostra inconsistente diante da informação de que as devidas cópias foram remetidas pelo cartório. Alegação genérica de risco em relação à pandemia de Covid-19 é insuficiente para a concessão de liberdade.ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70084491620 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 19/10/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

Da mesma forma, quanto ao pleito de prisão domiciliar, observa-se que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

Mister frisar que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC no 567.408/RJ).

Não há, igualmente, nada a comprovar que possua filhos menores e que seja o único responsável pelos cuidados do menor.

Deste modo, é perfeitamente claro que não existe constrangimento ilegal no caso, ou mesmo excesso de prazo para formação da culpa.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2021